Tribunal: TJSP
Processo: 1001322-67.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Apelação – Compromisso de compra e venda – Ação cominatória c.c. indenizatória - Atraso na entrega no imóvel – Parcial procedência – Inconformismos das corrés sob alegação de ausência de inadimplemento por caso fortuito ou força maior em decorrência da pandemia e em relação à multa – Pandemia que não constituiu caso fortuito ou força maior a justificar o atraso – Precedentes - Superado o

Ementa:

Apelação – Compromisso de compra e venda – Ação cominatória c.c. indenizatória - Atraso na entrega no imóvel – Parcial procedência – Inconformismos das corrés sob alegação de ausência de inadimplemento por caso fortuito ou força maior em decorrência da pandemia e em relação à multa – Pandemia que não constituiu caso fortuito ou força maior a justificar o atraso – Precedentes - Superado o prazo de entrega do imóvel, há o dever da vendedora de indenizar o comprador por lucros cessantes, independentemente de comprovação da destinação do imóvel havendo a presunção de prejuízo do adquirente (súmula 162 TJSP) - Expedição do Habite-se que não tem o condão de afastar a mora (Súmula 160 do STJ) – Início do computo dos lucros cessantes que deve ser contado a partir do fim do prazo de tolerância - Orientação firmada em recurso repetitivo tese pela impossibilidade de cumulação da multa com lucros cessantes (Tema 970) – Sentença reformada, em parte para modificar o termo inicial dos lucros cessantes e excluir a multa, mantendo, no mais a sentença – Recurso parcialmente provido.